Tribunal: TJDFT
Processo: 0724430-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS DA CDA. ICMS. ISS. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.

1. Estando presentes na CDA os requisitos legais dispostos no art. 202, incisos I a V, do Código Tributário Nacional e o art. 2o, § 5o, da Lei 6.830/80, não há que se falar em nulidade.

2. O ICMS e o ISS são tributos sujeitos a lançamento por homologação, a autoridade fazendária, após constatar que o tributo declarado pelo sujeito passivo não foi recolhido ou foi pago em valor inferior ao devido, pode inscrever o crédito em dívida ativa, independentemente da instauração de processo administrativo e da respectiva notificação prévia, consoante o entendimento consolidado pelo Enunciado da Súmula 436 do STJ.

3. Recurso não provido.